Tribunal: TJBA
Processo: 0542519-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542519-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDINE DOS SANTOS FREITAS Advogado(s): APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s):VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, GEORGE VIEIRA CESAR, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA, LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO POR FALTA DE ADITAMENTO DO FIES. PARCELAMENTO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Edine dos Santos Freitas contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial em favor da Universidade Católica do Salvador, no valor de R$ 7.071,61, referente a mensalidades escolares inadimplidas entre julho de 2011 e março de 2012, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela Apelada; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança encontra-se prescrita; (iii) determinar se o débito é exigível diante da alegada cobertura pelo FIES; e (iv) verificar o cabimento do pedido subsidiário de parcelamento da dívida com fundamento na Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a Apelante é assistida pela Defensoria Pública e a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) não foi infirmada por provas concretas, conforme exige o art. 100 do CPC. A prejudicial de mérito referente à prescrição não merece acolhimento, pois, embora a citação válida tenha ocorrido após o prazo quinquenal, a Apelada comprovou ter diligenciado para viabilizá-la, o que atrai a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, e da Súmula 106 do STJ. A exigibilidade do débito está demonstrada, pois a Apelante não comprovou a realização dos aditamentos semestrais obrigatórios para manutenção do FIES, sendo sua responsabilidade promover a renovação contratual, conforme cláusulas pactuadas e ônus que lhe compete (CPC, art. 373, II). O pedido subsidiário de parcelamento da dívida com base na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e seguintes) é juridicamente inviável no âmbito recursal, pois depende de processo autônomo com instauração em primeiro grau de jurisdição e não configura direito automático do devedor. Embora inviável o parcelamento judicial na presente via, é possível eventual repactuação consensual da dívida entre as partes, inclusive na fase de execução, conforme art. 922 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. prejudicial de prescrição afastada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando não há provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural assistida pela Defensoria Pública. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando comprovadas diligências regulares do autor para viabilizar a citação, afastando-se a hipótese de desídia. A ausência de aditamento semestral do FIES torna exigível o débito educacional, cabendo à estudante comprovar a regularidade do financiamento. O parcelamento judicial da dívida com fundamento na Lei do Superendividamento exige a instauração de processo próprio de repactuação, sendo incabível em sede recursal de ação monitória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0542519-56.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante EDINE DOS SANTOS FREITAS e como apelada UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR de impugnação à gratuidade de justiça, AFASTAR A PREJUDICIAL de prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14